Tribunal: TJPA
Processo: 0044071-76.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044071-76.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPOLIO DE ENEIDA DO ESPIRITO SANTO MORAES, MARIO MORAES CHERMONT, MARIA DA CONCEICAO CHERMONT BARREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOA DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Os incisos II e III do artigo 485 c/c §1º do mesmo artigo do Código de Processo Civil exige a intimação pessoa da parte para suprir a falta, quando o processo ficar paralisado por mais de 01 (um) ano por negligência das partes e por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada.

2. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, II e III).

Em suas razões (ID n.º 1587046), defende o apelante a imprescindibilidade de intimação pessoal para a extinção do processo por abandono.

Contrarrazões apresentadas ID n.º 1587047.

Encaminhados ao Tribunal, os autos foram distribuídos por sorteio à minha relatoria.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, II e III do CPC/15.

Restou evidente nos autos que a aludida extinção se deu em virtude de o autor não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, configurando abandono da causa, portanto, situação enquadrada na previsão dos incisos II e III do artigo 485.

Dito isto, o caso não necessita de maiores delongas.

O artigo 485, II e III da Lei Processual impõe a extinção do processo quando, o processo ficar parado durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes e por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 ( trinta) dias. O §1º do mesmo artigo determina que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento firmado no sentido que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, sem a observância da determinação legal, conforme ementa de julgado que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.726.510 - RJ (2020/0168748-5) RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE: ANTONIO DE ALMEIDA - ESPÓLIO REPR. POR : ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA - INVENTARIANTE ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGRAVADO : ADAIL MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO : VALESKA MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO : ALBERTO MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO : ALEXANDRE MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO : SUELI MARIA DE ALMEIDA RANGEL ADVOGADOS : ANDRE VASCONCELOS DA PAIXAO - RJ149005 ANI MARIANI DOS SANTOS DA FONSECA - RJ213583 DECISÃO Trata-se de agravo apresentado por ANTONIO DE ALMEIDA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim resumido: PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO INTIMAÇÃO PESSOAL AÇÃO POSSESSÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM VISTA DO ABANDONO DA LIDE CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA SE O AUTOR EMBORA INTIMADO POR VIA POSTAL NÃO PROVIDENCIA O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO A PROVOCAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. Alega o recorrente violação dos arts. 48, 485, caput, e 448 do CPC, defendendo não haver provas de sua intimação pessoal, trazendo os seguintes argumentos: Discute-se, por intermédio do presente recurso, a violação pelo v. acórdão recorrido do disposto nos artigos 48; 485, caput e § 6% e 488, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito. Assim, perfeitamente cabível o Recurso Especial, conforme preceitua o artigo 105, inciso III, alínea a da Carta Magna. (fls. 174).
Compulsando os autos, verifica-se que, não há provas da intimação pessoal da parte autora para dar cumprimento aos comandos judiciais. É cediço que a intimação pessoal da parte, para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC/2015.
De fato, o artigo 485 do CPC traz uma condição para a sua aplicação prevista no § 1º. "Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias." Mas, diferente do estatuído no Texto Processual Civil, o Recorrente não foi intimado pessoalmente. Fato é que, não tendo sido localizado, deveria ter se buscado sua intimação por edital para dar andamento ao feito. No presente caso, não houve a tentativa de intimação pessoal de parte assistida pela Defensoria Pública. Com efeito, tal circunstância processual impede a extinção do feito, por não observância no caso do disposto no art. 485, § 1a do CPC, a saber, ausência de intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito. (...) Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Presidente. (STJ - AREsp: 1726510 RJ 2020/0168748-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 26/08/2020)

Esta Egrégia Corte, também já se posicionou conforme precedentes jurisprudenciais que se colaciona abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA De CUSTA PROCESSUAL INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO FEITO. VIOLAÇÃO DO ART. 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade.
O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta quando o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias. Inexistindo nos autos a referida intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (3617366, 3617366, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-01, publicado em 2020-09-09)

Desta forma, configurado está o equívoco no julgado, porquanto efetivamente não há como extinguir o feito sem resolução de mérito, em decorrência do abandono da causa sem antes proceder na forma que determina a legislação processualista civil, ou seja, realizar a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém, 04/11/2020